Tribunal: TJSP
Processo: 1006882-60.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Revisional – Contratos de mútuo – Inépcia da inicial – Reconhecimento – Instrução deficiente – Ausência de juntada dos contratos objetos da revisão – Autor que não discrimina as obrigações contratuais que pretende controverter, além de não quantificar o valor incontroverso – Inobservância aos artigos 319, III e IV, 320 e 330, I e § 2o do CPC – Processo extinto, ex officio (CPC, artigo

Ementa:
Revisional – Contratos de mútuo – Inépcia da inicial – Reconhecimento – Instrução deficiente – Ausência de juntada dos contratos objetos da revisão – Autor que não discrimina as obrigações contratuais que pretende controverter, além de não quantificar o valor incontroverso – Inobservância aos artigos 319, III e IV, 320 e 330, I e § 2o do CPC – Processo extinto, ex officio (CPC, artigo 485, I) – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006882-60.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante EDVALDO
FILICIANO DE BRAGA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, julgaram
prejudicado o recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006882-60.2019.8.26.0562
Apelante
Edvaldo Filiciano de Braga
Apelado
Itaú Unibanco S/A
Comarca
Santos 11a Vara Cível
Voto no 37946
Revisional
Contratos de mútuo
Inépcia da inicial

Reconhecimento Instrução deficiente Ausência de juntada
dos contratos objetos da revisão Autor que não discrimina as
obrigações contratuais que pretende controverter, além de não
quantificar o valor incontroverso Inobservância aos artigos
319, III e IV, 320 e 330, I e § 2o do CPC Processo extinto, ex
officio (CPC, artigo 485, I) Recurso prejudicado.
Vistos,
A r. sentença de fls. 277/80 julgou improcedente a ação,
condenado o autor, em virtude da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00, observada a
AJG concedida ao autor.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que firmou com o réu contratos de empréstimo, os quais já deveriam ter
sido quitados, e que não reconhece os valores que vêm sendo descontados de sua conta
corrente, inclusive, com o comprometimento de 60% de seu salário; sustenta que não
renovou ou renegociou seus débitos com o réu, e impugna as telas sistêmicas
apresentadas em contestação, eis que se tratam de documentos produzidos
unilateralmente, sem a assinatura do autor; afirma que as parcelas descontadas estão
acima dos valores pactuados, com a incidência de multas, encargos e juros abusivos,
não previstos contratualmente; pede a restituição em dobro do montante indevidamente
descontado e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Pleiteia, por fim, seja dado provimento ao recurso, e a ação julgada integralmente
procedente (fls. 282/6).
Processado e respondido o recurso (fls.
289/96), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
O autor busca a revisão de contratos bancários que com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu celebrou, pretendendo o reconhecimento de ilegalidades diversas que apontou na
inicial, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A hipótese comporta extinção do processo, sem exame do
mérito.
Respeitado o entendimento do d. magistrado a quo, o
processo deve ser extinto sem análise do mérito, por inépcia da petição inicial, eis que
não foram juntados aos autos os contratos cuja revisão se pretende, além da
generalidade das alegações trazidas pelo autor.
Cumpre ressaltar que na petição inicial não foi formulado
pedido de exibição do contrato (fls. 1/11), o que também não foi feito em réplica à
contestação ofertada pelo banco (fls. 240/3). Portanto, é de se reconhecer a inépcia da
petição inicial por deficiência de instrução, ou seja, ausência de peça essencial para o
exame da causa.
A pretensão do autor é de revisão de contratos bancários,
contudo, conforme referido, deixou de juntar cópia dos respectivos instrumentos,
providência que lhe incumbia, consoante dispõe os arts. 320 e 330, § 2o, ambos do CPC.
Ademais, em se tratando de ação revisional, na qual se
pretende discutir obrigações decorrentes de concessão de crédito, cabia à parte autora
identificar os pontos do contrato que pretendia questionar, indicando precisamente o
valor incontroverso (art. 320, § 2o do CPC). É pressuposto básico apontar as cobranças
feitas e quais que reputa ilegais, apresentar os fundamentos de sua pretensão, e
especificar os pedidos, o que o autor não o fez (art. 319, III e IV e art. 330, § 1o, II e III,
ambos do CPC).
Conforme ensina a doutrina: “O art. 330, §§ 2o e 3o, do
Novo CPC manteve substancialmente a regra prevista no art. 285-B do CPC/1973, com
importantes adequações. No § 2o do dispositivo legal fica claro que a exigência de
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que o autor
pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, aplica-se às
ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo,
financiamento ou alienação de bens. E, mais importante, afasta qualquer dúvida sobre
a consequência do desrespeito a essa exigência: o indeferimento da petição inicial”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil Volume
único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 545).
Com efeito, sem o contrato, o pedido não está em
condições de ser apreciado e decidido, pois é sobre ele que recairá o pronunciamento
judicial, que poderá reconhecer ou não as supostas ilegalidades apontadas. Assim, não
poderia ter, desde logo, ajuizado a demanda, uma vez que o documento essencial ao
deslinde do feito não foi colacionado, nem pelo autor, nem pelo banco réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como afirmado pelo réu em contestação: “São ineptos os
pedidos formulados pela parte autora, eis que da narração dos fatos contidos na inicial
não decorre logicamente a conclusão, além de impossibilitar o amplo direito de defesa,
previsto na Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LV, conforme será demonstrado.
Determina o artigo 319, III e IV, do Código de Processo Civil, que a Inicial deve
indicar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, com suas especificações,
indispensáveis para a propositura da ação, o que inocorreu no caso em apreço. [...]
Basta uma perfunctória análise da petição inicial para verificar que ela é inepta, pois
os fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão, pois a autora alega ter
efetuado diversos contratos junto ao Banco, porém não especifica nenhum. Por todo
exposto, requer que vossa excelência reconheça que a petição inicial é inepta e,
portanto, determinando, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil. Nas ações desta natureza, nas quais se
pretende discutir obrigações decorrentes de concessão de crédito, cabe à parte autora
identificar exatamente os pontos do contrato que pretende questionar, indicando
precisamente o valor que entende incontroverso (Art. 330; § 2o do CPC). Conforme se
verifica da exordial, a parte autora admite ser devedora, mas não quantifica o valor
incontroverso, que deve ser pago por ela. Assim, verificado que a petição inicial não
preenche o requisito do art. 330; § 2o do CPC, caput, do CPC, o réu requer a extinção
do feito com fundamento no art. 485, I, do CPC. É espantosa a capacidade do autor de
“litigar por litigar”!!! Argumenta a parte autora que houveram cobranças
supostamente feitas indevidamente, porém, não dedica uma linha ou palavra sequer
para dizer qual cobrança foi indevida!!!!!! Veja, Excelência, que os fatos se limitam a
apenas a alegar que o Banco pratica ilegalidades na cobrança de juros e encargos,
como suposto fundamento, fica divagando sobre proteção consumidor, lesão,
onerosidade, mas em momento algum se dá ao trabalho de dizer efetivamente o que lhe
onerou ou prejudicou, ou qual a ilegalidade praticada no contrato. Diante de tal
petição inicial, pergunta-se: "O que prejudicou o Autor nos contratos??? Quais
práticas foram ilegais??? Quais práticas foram abusivas??? Trata-se dos juros? Da
taxa cobradas?? Forma de cobrança?? Da cobrança de tarifas??? " Terá o réu de
“chutar” o que foi alegado e “chutar” o que vai impugnar??? "Com pode este juízo
julgar esta ação??? Vai declarar o que ilegal???? Qual a cláusula contratual que
onerou o autor??? Qual prática ou cobrança foi feita contra a lei???? E qual lei tal
cobrança (qual???) violou??? Quais os pedidos??? Saberá o juízo quais os limites dos
pedidos (que pedidos e que limites?), para julgar de acordo com o disposto nos artigos
128 e 460 do CPC??? É certo que a inicial de início já descumpriu requisito da própria
petição inicial em ação revisional, disposto no artigo 330 § 2o do CPC, e mais certo
ainda que a inicial nada diz e nada especifica de pedido, fundamentos jurídicos e causa
de pedir!!! Para a propositura da petição inicial deve a parte ter o mínimo de cuidado
e alegar os fatos com base no caso concreto, subsidiando-a com os documentos
essenciais para a sua propositura (artigo 319, 320 e 373, I, todos do CPC). Se tratando
o presente feito de ação revisional de contrato, é pressuposto básico apontar quais as
cobranças feitas e quais as cobranças que reputa ilegal, apresentar os fundamentos de
sua pretensão, e especificar o pedido delimitando o que de fato pretende com a ação, o
que o Autor não fez sequer minimamente! Assim, em face da generalidade extrema da
inicial, e da ausência de documentos essenciais, deve ser reconhecida a inépcia e
extinto o presente feito, o que desde já requer.” (fls. 32/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é caso de extinção do processo, sem exame do
mérito, por inépcia da petição inicial.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
“Ação revisional - Contratos bancários - Ausência de
indicação das operações a revisar - Inobservância do art. 330, § 2o, CPC - Pedido
genérico - Petição inicial - Inépcia - Precedentes. Apelo da autora não provido por
outros fundamentos.” (TJSP; Apelação Cível 1121025-95.2016.8.26.0100; Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro:
26/02/2020).
“Contratos bancários. Ação revisional. Intimação da
autora para quantificar o valor incontroverso do débito nos termos do artigo 330, § 2o,
do CPC, sob pena de inépcia, nos termos da Lei. Não atendimento. Indeferimento da
petição inicial. Necessidade, tendo em vista que a pretensão de revisão dos contratos é
fundada apenas em teses jurídicas genéricas. Extinção do processo sem julgamento de
mérito mantida. Recurso não provido, com condenação da autora nas verbas de
sucumbência, ressalvada a gratuidade concedida.” (TJSP; Apelação Cível
1000353-58.2019.8.26.0066; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020).
“Revisional de contrato de financiamento. Indeferimento
da petição inicial. Inépcia. Ocorrência. Pretensão à apresentação do contrato pela
parte apelada. Inadmissibilidade. Documento indispensável ao próprio ajuizamento da
ação. Exibição de documento. Falta de interesse de agir. Ausência de comprovação de
adequado requerimento administrativo prévio. Entendimento do C. STJ em sede de
recurso repetitivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1000124-62.2019.8.26.0272; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/02/2020; Data de
Registro: 07/02/2020).
“Revisão de contrato. Exibição incidental de documentos.
Inépcia da inicial. Ocorrência. Ausência dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Pretensão inicial genérica, pois se
reporta a "todos" os contratos ajustados entre as partes, sem indicação concreta de
nenhuma cláusula contratual abusiva. O exame da lide deve se restringir às questões
concretamente impugnadas, pois em matéria de contrato bancário é vedado ao
julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais. Inteligência da
súmula no 381, do C. Superior Tribunal de Justiça. Pedido incidental de exibição dos
contratos, ademais, que não cumpriu as diretrizes traçadas pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.349.453-MS. Processo
extinto, de ofício, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, I e § 2o, e 485,
IV, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Análise do recurso prejudicada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação Cível 1004241-51.2018.8.26.0072; Relator (a): Jairo Brazil Fontes
Oliveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1a Vara;
Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 02/09/2019).
“Ação revisional cumulada com inexigibilidade de débito.
Sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos dos artigos
330, III e 485, I e VI, do Código de Processo Civil. Inconformismo da autora.
Inadmissibilidade. Não atendimento da determinação de emenda da petição inicial.
Imprescindibilidade de indicação das cláusulas e/ou cobranças que a requerente
entende abusivas. Extinção da ação que se mantém. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1010563-43.2019.8.26.0625; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).
Nestes termos, de ofício, declara-se extinto o processo,
sem exame do mérito, com base nos arts. 485, I e 330, I e § 2o, ambos do CPC,
prejudicado o recurso.
Recurso prejudicado.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1006882-60.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Edvaldo Filiciano de Braga
Apelado: Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Edvaldo
Filiciano
de
Braga
ajuizou a presente ação contra o Itaú
Unibanco S/A, objetivando a declaração
da inexistência do débito descrito na
exordial, a suspensão e devolução dos
descontos
efetuados
na
sua
conta
corrente, bem como a indenização pelos
danos morais supostamente sofridos.
Ao proferir a r. sentença de fls.
277/280, o Magistrado consignou que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trata da pretensão à revisão de contrato
bancário e julgou improcedente a demanda,
por considerar inexistente a propalada
abusividade. Como consta do voto do Desembargador Relator, a Turma Julgadora reconheceu a inépcia da
exordial e julgou prejudicado o recurso
do requerente.
Respeitado o entendimento da
maioria, o autor ajuizou a ação, a pretexto
de que desconhece o débito que vem
acarretando diversos descontos na sua
conta corrente, mormente porque afirma
já
ter
quitado
os
contratos
de
empréstimos celebrados anteriormente.
Aliás,
constou
de
forma
expressa da exordial:
“O Autor buscou junto ao Réu explicações para todos os descontos que não reconhece, porém não recebe explicações que
comprovem a situação em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não entende o autor a continuidade dos
descontos, e de forma abusiva”.
Ressalte-se que o excesso da
quantia cobrada foi arguido, vez que os
descontos efetuados na conta do autor
limitam sua renda e fazem incidir juros no
cheque especial de forma abusiva.
Assim, não se trata de ação cujo
objeto é revisar obrigação decorrente de
mútuo,
a
exigir
a
discriminação
das
cláusulas contratuais, bem como o valor
incontroverso, na forma do parágrafo 2o
do artigo 330 do Código de Processo
Civil.
Outrossim,
não
restou
configurada a generalidade da exordial,
pois
os
pedidos
foram
devidamente
delimitados e decorrem logicamente dos
fatos narrados.
Ad
argumentandum

tantum ,
eventual
irregularidade
constante
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petição inicial exige a intimação da parte,
nos moldes do parágrafo único, do artigo
321 do Estatuto Adjetivo Civil.
Ocorre que, na hipótese dos
autos, o Desembargador Relator não
determinou a intimação do recorrente para
suprir eventuais falhas, motivo pelo qual a
extinção do processo ocorreu de forma
precipitada.
Desse modo, o meu voto é pelo
conhecimento do presente recurso.
Considerando
o
disposto
no
artigo 136 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, passo a proferir voto sobre a
matéria objeto da apelação.
A relação estabelecida entre os
litigantes é de consumo, pois a atividade
desenvolvida
pela
ré
compreende
a
prestação de serviços, razão pela qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicam as disposições contidas na Lei no
8.078/1990.
Consoante
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça1, admite-se a
inversão do ônus da prova, prevista no
inciso VIII, do artigo 6o do supracitado
diploma legal, sempre que se verificar a
hipossuficiência do consumidor, a qual
deve ser analisada, sobretudo, sob o
aspecto da produção de prova técnica.
Não há como exigir do apelante a
prova de que não celebrou contrato de
mútuo, pois tal demonstração constitui
prova de fato negativo, denominado pela
jurisprudência de “prova diabólica”, motivo
pelo
qual
é
de
rigor
a
inversão
estabelecida no aludido dispositivo legal.
A respeito do tema, prelecionam
os doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula
Sarno Braga e Rafael Oliveira:
1 STJ. Recurso Especial no 915.599 In NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, nota ao art. 333. 45a edição, São Paulo: Saraiva, 2013. P.
468.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A
prova
diabólica
é
aquela
que
é
impossível, senão muito difícil, de ser produzida (...). A
jurisprudência

usa
a
expressão
prova
diabólica,
outrossim, para designar a prova de algo que não
ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo (...) Quando
se está diante de uma prova diabólica deste viés, apta a
se produzida pelo outro, o ônus probatório deverá ser
distribuído dinamicamente,
caso a caso” 2.
Assim,
cabia
à
instituição
financeira apresentar provas acerca da
existência do débito, nos moldes do inciso
II, do artigo 373 do Código de Processo
Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
A ré limitou-se a afirmar que o
débito
é
proveniente
de
diversos
contratos de empréstimo, sem, contudo,
apresentar
os
correspondentes
instrumentos
contratuais,
devidamente
assinados.
Acerca da matéria, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
2 OLIVEIRA Rafael, BRAGA Paula Sarno e JR., Fredie Didier. Curso de Direito
Procesual
Civil . Vol. 2. 6a ed. Salvador: Jus Podivm, 2011, P. 92/93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRELIMINAR

DECLARATÓRIA

INEXIGIBILIDADE
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA QUE
COMPETE AO RÉU - ART. 333, II, DO CPC.
Alegando a autora fato negativo, ou seja,
que não celebrou negócio jurídico com a ré, o ônus da
prova é da ré em comprovar a existência de negócio
objeto da disputa” 3.
Além
disso,
a
documentação
acostada às fls. 58/234 consiste em
“telas de sistemas” produzidas unilateralmente, sem a anuência do
requerente, motivo pelo qual não podem
ser admitidos como prova.
Assim,
ao
proceder
aos
descontos indevidos na conta bancária do
apelante,
por
débito
inexistente,
a
recorrida praticou ato ilícito e suscetível
de gerar indenização por danos morais.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
3 TJSP. Apelação no 0003515-59.2011.8.26.0066. 22 da Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Roberto Mac Cracken. J. 09.05.13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
4
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com relação à quantificação
4 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
O
autor
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, assim, faz jus à indenização por
danos morais que arbitro em R$10.000,00
(dez mil reais), quantia capaz de mitigar a
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofensa e satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
,PELO
EXPOSTO ,
o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE a ação proposta POR
EDVALDO FILICIANO DE BRAGA contra o
ITAÚ UNIBANCO S/A, para condenar a ré à
devolução
da
quantia
descontada
da
conta do autor, acrescida dos juros
moratórios, a partir da citação, na forma
do artigo 405 do Código Civil Brasileiro e
correção monetária, a partir de cada
desembolso, bem como impor a obrigação
para que se abstenha de proceder a novos
descontos.
A instituição financeira pagará,
ainda, a título da indenização por danos
morais, o montante de R$10.000,00 (dez mil
reais), acrescido dos juros moratórios,
desde a citação, nos moldes do aludido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo legal, e correção monetária, a
partir do arbitramento, nos termos da
Súmula no 362 do Superior Tribunal de
Justiça.
A ré arcará, ainda, com as custas
processuais e honorários advocatícios,
que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre
os valores da condenação, consoante os
ditames contidos no parágrafo 2o, do
artigo 85 do Novo Código de Processo
Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
108BBA76
7
17
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1093FD45
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006882-60.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.